Tribunal: CARF
Processo: 10925.720362/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
ATIVIDADE VEDADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ADE. CANCELAMENTO.
Segundo o ADE, a exclusão do SIMPLES NACIONAL deveu-se à constatação de que a empresa prestou serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros..., entretanto, o exercício de tal atividade não restou comprovado nos autos, devendo-se cancelar o ato declaratório de exclusão.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720362/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.590 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
LEÃO TRANSPORTE TURÍSTICO EIRELI LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
ATIVIDADE
VEDADA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
ADE.
CANCELAMENTO.
Segundo o ADE, a exclusão do SIMPLES NACIONAL deveu-se à constatação
de que “a empresa prestou serviço de transporte intermunicipal e interestadual
de passageiros...”, entretanto, o exercício de tal atividade não restou
comprovado nos autos, devendo-se cancelar o ato declaratório de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para cancelar o Ato Declaratório Eexcutivo DRF/JOA no 20, de 11 de março de 2014.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão recorrida, consubstanciada no
Acórdão de no 16-69.461, proferido pela 1a Turma da DRJ/SPO em sessão de 08 de julho de
2015.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720362/2013-75
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.590 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720362/2013-75

1. Contra o Contribuinte em epígrafe foi expedido o Ato Declaratório Executivo
DRF/JOA-SC no 20, de 11 de março de 2014, que determinou a sua exclusão do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, assim
instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (Simples
Nacional), à razão de exploração de atividade econômica vedada no âmbito do
referido regime de tributação (art. 17, inciso VI, LC no 123, de 2006: "que
preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros";
redação anterior à modificação trazida pela Lei Complementar no 147, de 07
de agosto de 2014), fixados os efeitos da referida exclusão a contar de
01/01/2010 (fl. 141).
2. Disso o Interessado teve ciência em 27/11/2014 (fl. 144), vindo a colacionar
sua insurgência em 15/12/2014 (fls. 145/149). Alega, breve síntese, tomando
por referência os termos da representação fiscal de fls. 138/140 que, então,
desaguou em sua exclusão do regime em causa: (a) que de 01/01/2010 até
30/10/2013 se dedicara a prestar serviço de transporte municipal de
passageiros; (b) não seria obrigado a dispensar maior detença na descrição do
itinerário cumprido em suas notas fiscais; (c) o nome fantasia do
empreendimento não serviria de índice para se aquilatar sobre a atividade
econômica explorada; (d) a inclusão, em seu rol de atividades, de códigos da
CNAE impeditivos no âmbito do Simples Nacional, como feito a partir de
28/11/2013, não poderia servir para corroborar que, antes disso, teria ele
explorado iguais atividades econômicas; (e) junta documentos (contratos
firmados com o Município de São José do Cedro) que apoiariam sua tese.
Voto
3. Tempestiva a insurgência. Conhecida.
4. O que vem de constar em atos constitutivos de pessoa jurídica é, sem dúvida,
importante parâmetro probatório, pois: 1) é elemento documental levado a
conhecimento/registro de terceiro que tem por escopo, justamente e entre
outros, a guarda e fé de atos “relativos à constituição, alteração, dissolução e
extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas”
(art. 32, inciso II, alínea “a”, da Lei no 8.934, de 18 de novembro de 1994),
circunstância que, em princípio, lhe empresa a cor da imparcialidade, capaz de
prova, portanto; 2) os dizeres em tal elemento documental (no caso que
interessa, se o Contribuinte exerce, ou não, atividade impeditiva no âmbito do
Simples Nacional), por essa linha de compreensão, é mais pleno de intenção do
que aquilo que se poderia estimar a partir, tão-só, do apontamento d’um
código da CNAE, sobre o qual o Contribuinte não tem influência volitiva
alguma na vinculação que lá se faz entre ele, código, e a respectiva descrição
d’alguma atividade econômica.
5. Ora, desde a constituição original do Contribuinte corre menção à atividade
de transporte intermunicipal de passageiros. De fato, assinado em 10/09/2003 e
levado a Registro do Comércio próprio em 18/09/2003, fixou-se no contrato
social
o
objeto
"TRANSPORTES
COLETIVOS
DE
PASSAGEIROS
RODOVIÁRIOS" (fl. 28/33; destaque do original), e a referência à rodovia faz
estimar a intermunicipalidade do transporte. A alteração contratual assinada
em 05/10/2003 e levada a registro em 14/10/2003 (fls. 22/27) manteve o objeto
em consideração. O mesmo, no ponto de interesse, para a modificação
assinada em 21/10/2008 e levada a registro em 12/11/2008 (fls. 18/21). Com a
alteração assinada em 10/12/2009 e levada a registro em 18/12/2009 (fls.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.590 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720362/2013-75

14/17), o objeto impeditivo na órbita do Simples Nacional ficou ainda mais
evidente com o acréscimo preciso da exploração de "Organização de excursões
em
veículos
rodoviários
próprios,
internacionais,
interestaduais
e
intermunicipais". A partir daí, a próxima alteração de objeto social surgirá,
como já dito pelo Contribuinte, em 28/10/2013, notícia essa levada ao Registro
do Comércio em 28/11/2013 (fls. 10/13), quando então fica - se possível - ainda
mais evidente a exploração da atividade presentemente criticada. Disso, não é
desde essa última alteração que o Contribuinte vem de explorar atividade
vedada no Simples Nacional, senão desde sempre. Demais disso, diga-se que,
sim, incumbia ao Contribuinte a obrigação de, em campo próprio, discriminar
os serviços a contendo, sem o que oculta-se a origem negocial do recurso
aportado e, para o que de interesse aqui, fica-se sem baliza alguma para se
confirmar ou mesmo infirmar o objeto social.
Ainda, as cópias de contratos juntadas às fls. 163/176 servem para dizer que o
Contribuinte também explora a atividade de transporte escolar nos lindes do
Município de São José do Cedro/SC, mas não se prestam a negar a porção do
seu objeto social que, diga-se mais uma vez, desde sempre compreendeu a
possibilidade da exploração do transporte intermunicipal de passageiros
(também, mais uma vez, as notas fiscais contemporâneas que poderiam
contrastar tal porção do objeto social estão preenchidas sem a devida
especificação, sem o devido e esperado cuidado).
6. Nesse passo, é imediata a atualização do impediente versado no art. 17,
inciso VI, LC no 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
VI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de
passageiros; (redação anterior à modificação trazida pela Lei Complementar
no 147, de 07 de agosto de 2014)
7. Assim visto, e tudo o mais que dos autos consta, este voto dá por
IMPROCEDENTE O PEDIDO DO CONTRIBUINTE.
Gleiber Menoni Martins – Relator
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 27 de setembro de 2017 do Acórdão da DRJ, ingressou a
Interessada com recurso voluntário na data de 26 de outubro de 2017, que a seguir se resume:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.590 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720362/2013-75

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.590 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720362/2013-75

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.590 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720362/2013-75

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.590 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720362/2013-75

Voto
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.590 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720362/2013-75

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se deve
conhecer.
A Recorrente, em atendimento à intimação fiscal, apresentou várias cópias de
notas fiscais de sua emissão desde 2010 até 2013, as quais foram objeto das seguintes
constatações por parte do Despacho Decisório no 246/2014 - SAORT/DRF/JOA:
Com efeito, da análise das notas fiscais apresentadas, observa-se que a
descrição dos serviços prestados não especifica a origem e o destino das
viagens, utilizando-se, apenas, de termos genéricos. Ainda, nesse sentido,
verifica-se em grande parte das notas fiscais a alusão a itens de contratos,
contudo, sem especificá-los.
Além disso, na própria nota fiscal emitida pela empresa, no campo destinado
ao nome fantasia, constam os seguintes termos: “Leãotur Transporte
Rodoviário de Passageiros, regular e intermunicipal”, evidenciando a prática
de atividade vedada ao Simples Nacional.
Ademais, em consulta ao Portal ao Simples, constata-se que na data de
28/11/2013 a empresa finalmente incluiu os CNAE’s 4929904 (Organização de
excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e
internacional) e 4929902 (Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob
regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional), ambos
impeditivos ao referido Regime (fls. 10 a 33). O que corrobora com o fato de
que a empresa praticava atividades vedadas ao Simples Nacional.
De fato, pelas notas fiscais acostadas às fls.34 a 136, notam-se as constatações
feitas, e aqui nos reportamos à várias notas fiscais de emissão em 2010, ano em que se iniciaram
os efeitos da exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL, conforme ADE.
Entretanto, também não é menos verdade que a quase totalidade das notas fiscais
contenham a Prefeitura Municipal como a destinatária dos serviços prestados, além de outras
entidades, como Igrejas, Associação Cedro futsal feminino, etc, enfim, viagens realizadas no
âmbito do município de São José do Cedro/SC.
Pelos contratos acostados aos autos, fls.163 a 176 - CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS -, constata-se que desde 2010 a Recorrente, conforme destaca em seu
recurso voluntário, realizava transporte escolar para o município de São José do Cedro/SC:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.590 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720362/2013-75

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.590 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720362/2013-75

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.590 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720362/2013-75

O fato de haver eventual menção de atividade impeditiva ao SIMPLES
NACIONAL no objeto social da Recorrente e/ou em documento fiscal, não significa,
necessariamente, de que a empresa a tenha exercido.
Ainda, a inclusão posterior de CNAES relativos à atividades impeditivas no
objeto social da Recorrente em 2013, não significa que, como cogitado no Despacho Decisório,
ela tenha exercido tais atividades anteriormente.
Enfim, segundo o ADE, a exclusão do SIMPLES NACIONAL deveu-se à
constatação de que “a empresa prestou serviço de transporte intermunicipal e interestadual de
passageiros...”, constatação esta que não vislumbrei nos autos.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o Ato Declaratório
Eexcutivo DRF/JOA no 20, de 11 de março de 2014.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital